Tribunal: TJDFT
Processo: 0745879-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745879-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RUI BRITO SOUSA DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0000105-46.2016.8.07.0001 - id 175115178) que, em execução de instrumento particular de confissão de dívida, indeferiu a penhora de percentual do salário, do executado, nos termos do CPC 833, IV e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (CPC 921, III, § 1o). Sustenta, em suma, a legalidade de penhora de percentual do salário, desde que observada a dignidade do executado e a garantia do mínimo existencial, razão pela qual cabível a expedição de ofício ao empregador do executado – Senado Federal – a fim de que esse informe qual a situação do executado em seu quadro de funcionários e sua atual posição, considerando que, em suas pesquisas, não foi possível localizar o valor da remuneração, com o qual pretende apurar o percentual para custo médio de vida do agravado e requerer a respectiva penhora. Aponta perigo de dano na possibilidade de não recebimento do seu crédito, pois há muito tempo tenta localizar bens do devedor, sem êxito. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. O agravado foi citado (id 30706654 – p. 28 – autos principais), entretanto, não constituiu advogado. Intimem-se, pois, o agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR